Tribunal: STF
Processo: RHC 235707
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdir Izidoro Pascoalin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 851.437/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 100 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 317, caput, e § 1º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



    Em sede de apelação, proveu-se parcialmente o recurso para redimensionar a pena para 10 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    Alega-se neste recurso ordinário, em síntese, ilegalidade diante de suposta exasperação desproporcional da pena-base.



    Requer-se, ao final,



    “O reconhecimento da violação ao art. 59 do Código Penal e ao art. 3º, inciso I e art. 5º incisos XLVI e XXXIX da CF/88, bem como, ao entendimento já solidificado por esta E. Corte, a fim de reformar r. decisium aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para a circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA DOS CRIME. AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    2. No caso dos autos, não há se falar em aumento desproporcional da pena-base. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, foram duas circunstâncias judicias valoradas negativamente - circunstâncias do crime e consequências do crime - o acusado cometeu o crime na condição de membro de organização criminosa gigantesca e alarmante, tal como já explanado na fundamentação quando da menção à Operação Mexilhão Dourado. (...J Veja-se que as ações do acusado contribuíram para o desvio de milhões de reais dos cofres públicos, prejudicando a população de Rosana de forma incalculável.



    3. Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade. Nesse sentido (AgRg no REsp n.º 1.672.672/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão, 



    “[n]o caso dos autos, não há se falar em aumento desproporcional da pena-base. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, foram duas circunstâncias judicias valoradas negativamente - circunstâncias do crime e consequências do crime, conforme se observa da sentença e do acórdão recorrido:



    Já as circunstâncias são mais gravosas, uma vez que o acusado cometeu o crime na condição de membro de organização criminosa gigantesca e alarmante, tal como já ó explanado na fundamentação quando da menção à Operação Mexilhão Dourado. O mesmo se diga quanto às consequências do delito. Veja-se que as ações do acusado contribuíram para o desvio de milhões de reais dos cofres públicos, prejudicando a m população de Rosana de forma incalculável. (Sentença e-STJ fl. 27) A condenação, pois, é a providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base em quatro (4) anos, dez (10) meses e quatorze (14) dias de reclusão em razão das peculiaridades e graves consequências do delito, destacando-se que "o acusado cometeu o crime na condição de membro de organização criminosa gigantesca e alarmante, tal como já explanado na fundamentação quando da menção à Operação Mexilhão Dourado. (...J Vejase que as ações do acusado contribuíram para o desvio de milhões de reais dos cofres públicos, prejudicando a população de Rosana de forma incalculável." (fis. 797v °), solução não impugnada pelas partes.



    O crime em comento prevê pena que varia entre 2 e 12 anos de reclusão, de forma que a fixação da pena basilar em 4 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão diante a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não reclama a intervenção desta Corte, porquanto bem dosada e adequadamente fundamentada.” (grifei)



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do recorrente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente